Tribunal: STF
Processo: HC 241936
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthuer Oliveira Guedes e outro, em favor de Gustavo Batilani da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 811.490/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    GUSTAVO BATILANI DA SILVA alega sofrer constrangimento ilegal em seu direito a locomoção em virtude de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Apelação n. 001726-52.2019.8.16.0121. 



    A defesa pretende o redimensionamento da pena atribuída ao paciente, ao argumento de haver bis in idem entre a fundamentação usada para valorar negativamente a sua culpabilidade e sua conduta social e a invocada para caracterizar o motivo torpe. (eDOC 20)



    No STJ, o habes corpus não foi conhecido em 9.5.2023. O agravo regimental não foi provido em 22.6.2023. O acórdão transitou em julgado em 2.8.2023.



    Neste writ, o impetrante requer “seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º), para o fim de excluir/afastar as circunstancias judiciais do artigo 59, com o novo cálculo da dosimetria penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o STJ não conheceu do agravo regimental. Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    É de pontuar que o subscritor do presente writ é o mesmo que manejou o HC 811.490 no STJ.



    A ausência de ilegalidade é tão manifesta que o impetrante permaneceu inerte por quase um ano, já que o ato que ele aponta como ilegal foi publicado em 22.6.2023.



    Ademais, de acordo com o STJ:



     “Como visto, não há que se falar no apontado bis in idem, pois as instâncias ordinárias destacaram que a culpabilidade do réu foi avaliada em seu desfavor diante da premeditação do crime e da tortura psicológica a que foi submetido o ofendido e que a conduta social foi tida por prejudicial ao insurgente, tendo em vista a sua associação a organização criminosa, circunstâncias que nada tem a ver com o fato de a vítima ter se vinculado a uma facção criminosa rival à que era pertencente anteriormente, situação que ensejou o reconhecimento do motivo torpe.” (eDOC 20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente